Tribunal: TJES
Processo: 0000462-39.2009.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. É adequada a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva na hipótese em que a pessoa indicada no polo passivo da demanda não corresponde ao sujeito passivo da obrigação tributária, notadamente quando, no lugar da pessoa física contribuinte, consta na CDA o nome de uma suposta empresa cuja existência, ainda que em condição irregular, sequer restou comprovada. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-39.2009.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

APELADO: ESCOLA REMINGTON RAND LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta em face da ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA, reconhecendo a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica com base no art. 485, VI, do CPC e art. 26 da Lei 6.830/80. A execução fiscal buscava a cobrança de ISS referente ao período de 2004 a 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se é possível modificar o polo passivo da execução fiscal para incluir a pessoa física, João Coelho dos Santos, tendo em vista que a Certidão de Dívida Ativa foi lavrada em nome de uma pessoa jurídica inexistente, ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo próprio Município revela que o verdadeiro contribuinte do ISS era João Coelho dos Santos, pessoa física, inscrito no CPF. Não há registro válido da existência da pessoa jurídica ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 392, veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A substituição do polo passivo não se configura como correção de erro material ou formal, mas como alteração substancial do sujeito passivo, o que não é permitido.

5. A sentença do Juízo a quo acertadamente aplicou a Súmula 392 do STJ, reconhecendo a ilegitimidade passiva da suposta pessoa jurídica e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

6. Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões pelo executado, João Coelho dos Santos, que requer a condenação do Apelante em honorários advocatícios, tal pleito é incabível, pois contrarrazões não são meio adequado para formular pedidos de reforma de sentença, conforme a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a sua emissão, salvo para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

2. A inexistência da pessoa jurídica indicada na CDA, combinada com a comprovação de que o verdadeiro contribuinte era uma pessoa física, leva à ilegitimidade passiva e à extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJES, AI 5001780-22.2022.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
em face da r. sentença (fls. 79/80; autos físicos) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal inicialmente proposta em face de
ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA,
na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80 c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

A fim de elucidar a controvérsia posta, cumpre realizar breve resumo acerca da cronologia dos atos processuais realizados na instância de origem.

O Município Apelante propôs, em 20/02/2009, execução fiscal em face da devedora
ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA,
com o fito de obter a satisfação dos créditos tributários relacionados na CDA n. 0000964/2009, referentes à cobrança de ISS do período compreendido entre os anos de 2004 e 2008, no valor total de R$641,85 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Realizada tentativa de citação da parte ré na pessoa do representante legal indicado pelo Apelante, João Coelho dos Santos, não foi possível dar cumprimento à diligência, considerando a informação exarada na certidão de fl. 13, em que o oficial de justiça atesta que tal pessoa física não mais residia na Comarca de João Neiva.

Ato seguinte, o Apelante apresentou o petitório de fls. 14/15, onde assevera o seguinte:

“1.0 - Conforme se infere na CDA de fls. 04, a executada não possui CNPJ, exatamente por ter sido cadastrada nesta Prefeitura como contribuinte autônomo, gerando Imposto Sobre Serviço (ISS) e Taxa de Localização (TL) autônoma, tendo como representante legal o Sr. JOÃO COELHO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob n.° 086.684.427-91, cujas cópias seguem anexas.

1.1 - A Sra. Oficiala de Justiça, após regularmente citado, lavrou a inexistência de bens para contrição e arresto, bem como, a verificação negativa junto ao DETRAN, conforme se infere às fls. 13 v.

1.2 - Porém, verifica-se que a pesquisa foi realizada em nome da Executada ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA, desprovida de CNPJ, vez que o seu cadastro figura como contribuinte autônomo o Sr. JOÃO COELHO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob n.° 086.684.427-91, e para este não realizada diligências necessárias. [...]”

Em síntese, naquela oportunidade, o Apelante esclareceu que, na realidade, não há cadastro municipal da dita empresa
ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA,
mas sim do contribuinte autônomo, pessoa física, João Coelho dos Santos. Nesse particular, registro que a ficha de inscrição e conta corrente do ISS/Taxa de Licença revela que no campo “nome ou razão social” consta escrito “ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA (JOÃO COELHO)”, porém, o fato de estar escrito o número de CPF de João Coelho dos Santos (086.684.442-79) no campo “identificação do contribuinte” não deixa dúvidas de que o sujeito passivo do ISS,
in casu,
é a pessoa física.

A despeito disso, nota-se que o feito seguiu, por aparente equívoco, em face da empresa
ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA,
tendo sido realizada sua "citação por edital", no entanto, nenhuma medida constritiva chegou a ser adotada, uma vez que o Apelante não foi capaz de informar o CNPJ da suposta empresa.

Houve, inclusive, a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) para aclarar a situação, todavia os documentos apresentados pelo órgão diziam respeito à ESCOLA REMINGTON RANO LTDA.
,
pessoa jurídica distinta, como informado pelo próprio Apelante no petitório de fl. 71.

Nesse contexto, foi prolatada a sentença guerreada, na qual o magistrado de piso, após chamar o feito à ordem, esclareceu que
“na hipótese dos autos, constata-se que a CDA não mais subsiste, face ter como sujeito passivo, firma irregular, e não constar o nome do real devedor no referido título, uma vez que, sua indicação como devedor no ato da inscrição e na Certidão de Dívida Ativa que lhe corresponde é indispensável para a validade do procedimento administrativo e da CDA”
.
Em virtude disso, como já dito, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva, a teor do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o Apelante defende em seu recurso que a empresa executada possuía inscrição municipal e domicílio no município, tendo funcionado na localidade e prestado serviços que caracterizam o fato gerador do ISS. Nesse sentido, afirma que a irregularidade da inscrição empresarial e da extinção da empresa não podem ser opostas ao Fisco, sobretudo diante da obrigação do contribuinte de manter seus dados atualizados nos cadastros municipais. Sustenta, portanto, que se houve extinção irregular da empresa é possível o redirecionamento da obrigação tributária em face dos sócios, com fulcro na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n. 630, destacando ainda que
“está claramente configurada a má fé do sócio da empresa em não atualizar os dados no cadastro municipal com o número do CNPJ e também em não informar a dissolução, sem deixar novo endereço, saldar as obrigações pendentes, dar baixa na inscrição municipal ou indicar bens para execução dos débitos devidos”
(sic).

A meu ver, razão não assiste à parte recorrente.

A princípio, importa dizer que em momento algum restou demonstrado pelo Município sequer a existência da pessoa jurídica
ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA,
ainda que em situação irregular.

Na verdade, assim como o Juízo
a quo,
entendo que a documentação apresentada pelo próprio Município revela que o contribuinte, na realidade, era a pessoa física, João Coelho dos Santos, inscrito no CPF pelo número 086.684.442-79; sem olvidar do fato de que o Município admitiu em uma de suas manifestações que o sujeito passivo cadastrado, na realidade, era João Coelho dos Santos, como demonstrado anteriormente.

Nessa conjuntura, tendo sido lavrada a CDA que instrui a execução fiscal em face de
ESCOLA REMINGTON DE JOÃO NEIVA,
não seria possível sua substituição para fins de modificação da sujeição passiva, na esteira do que estabelece o verbete sumular n. 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 392, STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Corroborando o sentido decisório que estou a encampar, é possível mencionar o entendimento jurisprudencial que segue,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de fiscalização dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de São Paulo – Ação interposta contra Vesper em 28/3/2019 – Empresa executada extinta por incorporação em fevereiro de 2008 -
Ação interposta contra pessoa jurídica inexistente quando do fato gerador do tributo – Ilegitimidade passiva – Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda o curso da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA
– Eventual modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Precedentes desta Corte – Honorários advocatícios majorados em um ponto percentual, nos termos inciso I e § 11, do art. 85 do CPC/2015 - Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 15171602420198260090 SP 1517160-24.2019.8.26.0090, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 03/09/2019, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)

Sublinho que a questão nodal da controvérsia no caso não diz respeito à possibilidade ou não de redirecionamento, mas sim, friso, a ausência de demonstração da própria existência de pessoa jurídica, discussão antecedente e prejudicial às alegações do Apelante.

Isso posto, tenho por acertada a aplicação a súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça no caso em voga e o reconhecimento da ilegitimidade passiva na espécie, sendo de rigor a manutenção integral do édito sentencial.

Finalmente, consigno que é vedada a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, de modo que não se pode considerar o pleito atinente à condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência veiculado nas contrarrazões apresentadas por João Coelho dos Santos. Nessa toada, cito a jurisprudência deste Sodalício:

[...]
5. Pedido contraposto em contrarrazões. Com relação ao pedido de exclusão dos honorários de sucumbência formulados nas contrarrazões, não merece conhecimento, na medida em que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellattum.
[...] (TJES. AI 5001780-22.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 21/03/2023)

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença terminativa proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que não houve fixação da verba honorária na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2024 às 16:37:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52378202082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.